Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712106-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO DAS DORES MESQUITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ERIVALDO DAS DORES MESQUITA (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0019908-25.2010.8.07.0001) proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (exequente), rejeitou a exceção de pré-executividade e, por consequência, manteve incólume o título executivo (ID 121095169, do processo de origem). Em suas razões (ID 34525911), o agravante afirma que a decisão agravada diverge da doutrina e jurisprudência majoritárias, no sentido da possibilidade de retroação das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa. Tece considerações acerca do princípio da retroatividade da lei mais benéfica (disciplinado no artigo 5o, XL, da Constituição Federal) e de sua aplicabilidade ao direito administrativo sancionatório. Cita precedentes deste TJDFT, do STJ e do STF em abono a sua tese. Alega que a decisão interlocutória vergastada ignorou a orientação do Pretório Excelso e rejeitou a exceção de pré-executividade sob argumentos já superados. Narra que a própria Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) abordou a retroatividade das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa no Projeto de Lei no 2.505, de 2021. Assegura que o indeferimento do pedido pode gerar risco de lesão grave e de difícil reparação, e que a probabilidade do direito e de provimento do presente recurso foi amplamente demonstrada. Assevera ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando o teor do artigo 995, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça, e, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, e do efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada e acolhida e a objeção de pré-executividade, anulando-se a decisão que condenou o agravante por improbidade administrativa e, consequentemente, afastando-se a cobrança da multa e as demais medidas punitivas pretendidas pelo Ministério Público. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (ID 34576914), o agravante juntou petição e documentos (IDs 34759408 ao 34760911). A gratuidade da justiça foi indeferida (ID 34935836), tendo sido o agravante intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção Em seguida, o autor comprovou o recolhimento do preparo (IDs 35022297 e 35022298). O pedido liminar foi indeferido (ID 35097805). O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS apresentou suas contrarrazões no ID 35856676, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. O DISTRITO FEDERAL apresentou a manifestação de ID 36843590, na qual alega equívoco em sua inclusão como parte agravada, uma vez que o cumprimento de sentença de origem foi promovido exclusivamente pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 37053400). O despacho de ID 37087347 oportunizou a manifestação do agravante sobre a petição de ID 36843590 apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou que fosse esclarecida a inclusão do referido ente como parte agravada. Resposta do agravante apresentada no ID 37324915. Em seguida, determinou-se a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 37349365), que informou não se opor a exclusão do DISTRITO FEDERAL (ID 38038796). O despacho de ID 38095165 determinou a exclusão do DISTRITO FEDERAL e a retificação da autuação. Em seguida (ID 38504747), concedeu-se às partes a oportunidade de se manifestarem a respeito do julgamento do ARE 843.989/PR (Tema no 1199 de repercussão geral). Em resposta, ambas as partes pugnaram pelo prosseguimento do feito (IDs 38701996 e 38891558). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) (g.n.) Após análise vertical dos autos, não encontro razão para alteração do entendimento esposado na decisão liminar. Ademais, em recente julgamento de repercussão geral (ARE 843989/PR), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema no 1.199): Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022. (g.n.) Logo, considerando o supracitado julgamento e seu caráter vinculante (artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil), a pretensão do agravante de aplicação retroativa das alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021, com o intuito de anular sentença condenatória já transitada em julgado, não se mostra cabível. Por fim, destaque-se que, em casos semelhantes e recentes de minha Relatoria, a Sexta Turma Cível decidiu em igual sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/1992. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE. LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A retroatividade da lei penal mais benéfica é regra de caráter excepcional, expressamente prevista na Constituição Federal. A admissão da extensão dessa regra, por meio de interpretação analógica a outras leis de caráter não penal, implica graves distorções no ordenamento jurídico e ofensa à segurança jurídica. A ação de improbidade administrativa tem como objetivo resguardar o princípio constitucional da moralidade administrativa, previsto no caput, do artigo 37, da Constituição Federal, o que é de interesse de toda a coletividade. As sanções da ação de improbidade, embora severas, não podem ser igualadas àquelas eleitas pelo Legislador para punir as infrações penais. Considerando a natureza civil da Lei de Improbidade Administrativa e a expressa previsão de que a ação de improbidade administrativa segue o procedimento comum do Código de Processo Civil (artigo 17, da Lei no 8.429/1992), a prescrição intercorrente deve ser analisada a partir da ótica do direito processual civil e da legislação cível. O instituto da prescrição intercorrente não era previsto na Lei no 8.429/1992 e, ao prevê-lo, a Lei no 14.230/2021 não estabeleceu regra de direito intertemporal. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no artigo 6o, da LINDB, bem como a exemplo da solução adotada pelo artigo 1.056, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo de prescrição intercorrente na ação de improbidade deve ter início a partir da publicação da Lei no 14.230/2021 (25/10/2021), motivo pelo qual a pretensão autoral deduzida na ação de origem não foi fulminada pela prescrição. (Acórdão 1601553, 07019575720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/1992. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE. LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A retroatividade da lei penal mais benéfica é regra de caráter excepcional, expressamente prevista na Constituição Federal. A admissão da extensão dessa regra, por meio de interpretação analógica a outras leis de caráter não penal, implica graves distorções no ordenamento jurídico e ofensa à segurança jurídica. A ação de improbidade administrativa tem como objetivo resguardar o princípio constitucional da moralidade administrativa, previsto no caput, do artigo 37, da Constituição Federal, o que é de interesse de toda a coletividade. As sanções da ação de improbidade, embora severas, não podem ser igualadas àquelas eleitas pelo Legislador para punir as infrações penais. Considerando a natureza civil da Lei de Improbidade Administrativa e a expressa previsão de que a ação de improbidade administrativa segue o procedimento comum do Código de Processo Civil (artigo 17, da Lei no 8.429/1992), a prescrição intercorrente deve ser analisada a partir da ótica do direito processual civil e da legislação cível. O instituto da prescrição intercorrente não era previsto na Lei no 8.429/1992 e, ao prevê-lo, a Lei no 14.230/2021 não estabeleceu regra de direito intertemporal. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no artigo 6o, da LINDB, bem como a exemplo da solução adotada pelo artigo 1.056, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo de prescrição intercorrente na ação de improbidade deve ter início a partir da publicação da Lei no 14.230/2021 (25/10/2021), motivo pelo qual a pretensão autoral deduzida na ação de origem não foi fulminada pela prescrição. (Acórdão 1601560, 07010369820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/1992. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE. LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A retroatividade da lei penal mais benéfica é regra de caráter excepcional, expressamente prevista na Constituição Federal. A admissão da extensão dessa regra, por meio de interpretação analógica a outras leis de caráter não penal, implica graves distorções no ordenamento jurídico e ofensa à segurança jurídica. A ação de improbidade administrativa tem como objetivo resguardar o princípio constitucional da moralidade administrativa, previsto no caput do artigo 37, da Constituição Federal, o que é de interesse de toda a coletividade. As sanções da ação de improbidade, embora severas, não podem ser igualadas àquelas eleitas pelo Legislador para punir as infrações penais. Considerando a natureza civil da Lei de Improbidade Administrativa e a expressa previsão de que a ação de improbidade administrativa segue o procedimento comum do Código de Processo Civil (artigo 17, da Lei no 8.429/1992), a prescrição intercorrente deve ser analisada a partir da ótica do direito processual civil e da legislação civil. O instituto da prescrição intercorrente não era previsto na Lei no 8.429/1992 e, ao prevê-lo, a Lei no 14.230/2021 não estabeleceu regra de direito intertemporal. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no artigo 6o, da LINDB, bem como a exemplo da solução adotada pelo artigo 1.056, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo de prescrição intercorrente na ação de improbidade deve ter início a partir da publicação da Lei no 14.230/2021 (25/10/2021), motivo pelo qual a pretensão autoral deduzida na ação de origem não foi fulminada pela prescrição. (Acórdão 1601406, 07019714120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022) Ante o exposto, nos termos dos artigos 927, inciso III, e 932, inciso IV, b, do Código de Processo Civil, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação exposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator